Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720161-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Ramos de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0705870-29.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “Os benefícios da justiça gratuita são reservados àqueles juridicamente miseráveis. Os documentos de ID 124649279, 124649281, 124649282 e 124649284 indicam que a parte autora pode arcar com as custas judiciais. Indefiro o benefício. Ademais, determino a retificação do valor da causa para a somatória de TODOS os valores questionados e, em seguida, o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. O prazo é de 15 (quinze) dias.” Relata o Agravante que a documentação juntada aos autos comprova que está em situação de superendividamento, e que precisa repactuar seus débitos para que lhe seja garantido o mínimo existencial, mas não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Afirma que comprovou que além de estar comprometido com empréstimos em folha de pagamento, contraiu outros empréstimos com débito em conta corrente, o que evidencia a precariedade da sua situação financeira. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o Agravante afirma que as dívidas relativas aos empréstimos bancários consomem quase a integralidade da sua remuneração. Sustenta que passa por grave crise financeira e sequer consegue suportar seus gastos básicos. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, o indeferimento do benefício se deu com base nos valores constantes dos contracheques do Agravante (autor) - (Ids. 124649281, 12464282 e 124649284). Infere-se que o Agravante (autor) é militar e percebe o importe mensal líquido de R$ 8.553,19 (oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), após os descontos legais e os decorrentes dos empréstimos bancários. No entanto, verifica-se que o Agravante (autor) está em situação de superendividamento, pois além dos descontos no contracheque ainda tem lançamentos de empréstimos em conta corrente (Ids. 124649290, 124649292, 124649289, 124649288 e 124649285). De fato, o Agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, somente suas dívidas para com os Agravados consomem grande parte da sua remuneração mensal, provocando situação de superendividamento. Dessa forma, deve-se conceder o benefício, por ser interpretação que confere maior efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária. Além disso, a falta de recolhimento das custas ensejará a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo para deferir gratuidade de justiça ao ora Agravante. Desnecessária intimação para contrarrazões, visto que ainda não foi aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora